Tribunal: TJSP
Processo: 2276556-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito relativo a diferenças salarias. Manutenção. Verba com natureza indenizatória. Ausência de caráter subsistencial. Regularidade da penhora no rosto dos autos. Agravo desprovido.